Tribunal: TJDFT
Processo: 0005549-51.2002.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Apelação - Servidores públicos – Médicos - Atividade insalubre - Direito à contagem especial do tempo de serviço - RE 1.014.286 (Tema 942) - Novo julgamento (CPC 1.041, II) - Juízo de retratação exercido para, modificando o julgamento anterior, reconhecer o direito aos médicos substituídos, por aplicação subsidiária da Lei 8.213/91, até a promulgação da EC 103/19.